Tribunal: TJDFT
Processo: 0713607-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em definir qual é o parâmetro temporal estabelecido, no ato decisório passível de cumprimento, que deve ser considerado para o cálculo do valor do crédito pretendido pelo agravante na quinta fase do procedimento respectivo.
2. A quantificação da obrigação deve observar os exatos termos do ato decisório passível de cumprimento. 2.1. A regra prevista no art. 504, inc. I, do CPC enuncia que os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, não são abrangidos pelos efeitos da coisa julgada. Assim, os efeitos aludidos restringem-se à parte dispositiva do ato decisório.
3. No caso, a quantificação do crédito a ser satisfeito deve abranger “o pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento” do benefício alimentação, por meio da Lei local no 2.944/2002.
4. Recurso conhecido e provido.